Tribunal: TJMT
Processo: 0040264-94.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível no 0040264-94.2016.811.0041
Recorrente: PETROZARA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA
Recorrido: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A
Vistos.
Tratam-se de RECURSOS ESPECIAL (id. 70709998) e EXTRAORDINÁRIO (id 70748452) interpostos por PETROZARA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA, contra decisão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício.
No id. 71203498 certificou-se o não recolhimento da multa fixada em 2% (dois por cento) quando do julgamento dos embargos de declaração (id. 67627975).
Já no id. 71212456 certificou-se o não recolhimento do preparo, eis que a Guia de Recolhimento da União (GRU) alusiva ao Recurso Extraordinário foi preenchida de maneira incompleta, não correspondendo aos autos do processo de origem, bem como a existência de credito em favor do recorrente (R$ 79,20) em razão do recolhimento equivocado a título de porte de remessa e retorno do aludido recurso.
De início, registre-se que a multa de 2% (dois por cento) foi aplicada quando do julgamento dos embargos de declaração (id. 67627975), segundo a exegese do art. 1.026, do CPC, que assim dispõe:
Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.
(...)
§ 2o. Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.
§ 3o. Na REITERAÇÃO de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, E A INTERPOSIÇÃO DE QUALQUER RECURSO FICARÁ CONDICIONADA ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.
§ 4o. Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.
O acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado aplicou a multa nos termos do § 2° do artigo acima. Portanto, o recolhimento da multa fixada não é fator condicionante à interposição de outro recurso. Tal exigência se dá apenas nas hipóteses do § 3° do mesmo artigo, quando houver reiteração protelatória, o que não é o caso dos autos. Nesse sentido:
[...] A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o condicionamento da interposição de qualquer recurso ao depósito da multa do art. 538 do CPC (correspondente ao § 3o do art. 1.026 do CPC/15) só é admissível quando se está diante da segunda interposição de embargos de declaração protelatórios. (REsp 1698816/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 17/10/2017, DJe 20/10/2017)” (grifei).
No que atine a Certidão de id. 71212456, tem-se houve falha na digitação do item (número do processo), não se referindo aos autos originários, pelo que não se permitiu a verificação do devido pagamento do preparo recursal.
Ante o exposto, nos termos do art. 1.007, § 7o do CPC, intime-se o recorrente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, sane o equívoco, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo fixado e havendo manifestação, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar se a regularidade no pagamento foi sanada.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça